Tribunal: CARF
Processo: 16168.720006/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16168.720006/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EXPANDER MANUTENÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16168.720006/2016-08
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16168.720006/2016-08

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 10/2007, para compensação de débito próprio.
Analisando o PER/DCOMP, foi emitido Despacho Decisório – vide Parecer e
Despacho Decisório às fls. 8 a 11 -, o qual não homologou a compensação declarada, uma vez
que o crédito nela indicado já havia sido julgado inexistente em processo de análise de outra
declaração de compensação – vide Despacho Decisório à fl. 7.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresentou sua
discordância sobre o despacho decisório, tendo trazido as considerações resumidas a seguir,
colhidas do relatório da decisão recorrida:
- Por ocasião da utilização pela primeira vez do crédito, a empresa ainda não havia
feito a retificação da DCTF e do DACON excluindo o débito informado
indevidamente, de modo que a Receita Federal não localizou o crédito e não
homologou o PER/Dcomp no 27633.51428.260209.1.7.04-0100 (processo no
10882.908.418/2009-89).
- A empresa procedeu à retificação da DCTF e DACON de forma que o valor pago
indevidamente ou a maior passasse a constar do banco de dados da Receita Federal.
Assim, a empresa aproveitou esse crédito (que anteriormente não havia sido
aproveitado) para compensar outros débitos através do PER/Dcomp no
13889.59689.250211.1.3.04-7849.
- A Receita Federal não homologou esse novo PER/Dcomp sob a alegação de o
crédito não havia sido localizado na primeira vez em que a empresa tentou utiliza-lo.
Contudo, essa decisão é incabível porque são momentos diferentes. Agora a empresa
já retificou a DCTF e o DACON, onde foram excluídos os débitos informados
indevidamente, gerando com isso o crédito de pagamento indevido ou a maior.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a declaração de
procedência da compensação realizada, com o integral deferimento de sua
manifestação.
A 5a Turma da DRJ em Curitiba negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
CRÉDITO JÁ ANALISADO EM OUTRO PER/DCOMP.
O pagamento indicado como origem de crédito em um PER/Dcomp indeferido pela
autoridade administrativa não pode ser utilizado em nova declaração de
compensação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, que
houve equívoco no preenchimento da DCTF e DACON, mas que realizou sua retificação,
surgindo, daí, o direito creditório postulado. Sustenta a legitimidade da retificação de suas
declarações e aduz que a vedação de compensação com créditos já indeferidos pela autoridade
tributária não se aplica ao seu caso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16168.720006/2016-08

Em sede recursal, o sujeito passivo defende a subsistência do direito creditório,
sustentando, como visto no relatório, que houve erro no preenchimento da DCTF e DACON,
mas que realizou a retificação das referidas declarações, fato que evidenciou o direito creditório
postulado. Defende, ademais, a legitimidade da retificação das declarações e aduz que a vedação
de compensação com créditos já indeferidos, em outro processo, não se aplica ao seu caso.
Compulsando o acórdão recorrido, extraem-se os seguintes fundamentos para a
negativa de provimento à manifestação de inconformidade:

Não é possível atender o pleito do contribuinte, pois a legislação veda que o pagamento
que tenha sido indicado como crédito em um Per/Dcomp indeferido pela autoridade
administrativa seja objeto de nova declaração de compensação.
Nesse sentido, merece ser citado, inicialmente, o inciso VI, do §3o, do art. 74 da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Embora o inciso VI acima transcrito refira-se apenas a valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, a vedação engloba também o valor que tenha sido
objeto de declaração de compensação anterior. Nesse sentido se manifestou a Receita
Federal do Brasil, conforme trecho do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015,
a seguir reproduzidos:

11. (...) o pedido de restituição só implica direito ao crédito quando este é
reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Suponha-se que um
sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este venha a ser
definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já
que alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A retificação
dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade do
pagamento apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal tenha
se encerrado (ou mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do sujeito
passivo), não há, inicialmente, impedimento legal para que esse mesmo
pagamento seja objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco
anos da ocorrência do pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto
de uma DCOMP, já que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o,
inciso VI, veda a compensação de valor que já tenha sido objeto de pedido de
restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de
apresentar um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não homologada
porque o pagamento informado como crédito não está disponível nos
sistemas da RFB por estar inteiramente alocado a um débito correspondente
declarado em DCTF, a não homologação desconstituiu a extinção do débito
compensado, passando este a ser novamente exigível. Ao retificar sua DCTF,
depois de não homologada a DCOMP, conforme o já citado inciso VI do § 3o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não poderá apresentar nova DCOMP para
esse mesmo pagamento.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16168.720006/2016-08

11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já
objeto de PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo
não poderá mais usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no
entanto, apresentar um PER. (...) (grifei)

Portanto, tendo em vista que o pagamento de Cofins Não Cumulativa (código 5856),
relativo ao perído de apuração 31/10/2007, no valor de R$ 124.918,25, já havia sido
indicado como origem do crédito no Per/Dcomp no 27633.51428.260209.1.7.04-0100,
para o qual já foi proferida decisão pela inexistência de saldo passível de utilização, tal
pagamento não poderia ter sido objeto de nova declaração de compensação.
Esse fato, por si só, configura motivo suficiente para a não homologação da Dcomp no
13889.59689.250211.1.3.04-7849 (objeto do presente processo).
Além disso, a retificação da DCTF e do DACON, embora seja necessária, não é
suficiente para provar a existência de pagamento indevido. O ônus de comprovar a
existência do direito creditório é do contribuinte interessado (art. 373, I, do Código de
Processo Civil - Lei no 13.105/2015), de modo que caberia a ele a apresentação de
documentos hábeis e idôneos que demonstrassem a veracidade e legitimidade das
alterações decorrentes contidas nas declarações retificadoras (art. 16, III, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, aplicável ao presente caso por força da previsão contida no § 11
do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003).
No caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento apto a corroborar os dados
informados na DCTF e no DACON retificadores transmitidos após a emissão do
despacho decisório. Sua manifestação de inconformidade veio acompanhada tão
somente dos atos constitutivos da empresa, documentos de identificação do signatário e
de cópias do Darf, da DCTF, do DACON, do PER/Dcomp e do despacho decisório,
documentos estes que não comprovam efetivamente a existência de direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo integralmente os termos do Despacho Decisório contestado.

São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do acórdão recorrido,
de maneira que os adoto como razão suplementar de decidir no presente voto.
Como bem sublinha a decisão recorrida, o direito creditório indicado na
declaração de compensação objeto deste processo já havia sido apreciado e definitivamente
afastado em outro processo administrativo, no qual constatou-se a inexistência do crédito
postulado – recolhimento de COFINS do período de apuração 10/2007. Como decorrência,
referido direito creditório não poderia sequer ser objeto de nova declaração de compensação,
tendo em vista o teor da norma inscrita no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à recorrente quando afirma que o caso
concreto não estaria abrangido pela referida norma do art. 74 da Lei no. 9.430/1996. Na verdade,
aquele dispositivo veda que direito creditório indeferido em outro procedimento –
compreendendo pedidos de ressarcimento, restituição e declarações de compensação – seja
objeto de declaração de compensação: esse é exatamente o caso dos autos.
De todo o modo, ainda que afastássemos o óbice previsto art. 74, §3o, inciso VI,
da Lei no 9.430/1996, pode-se observar, dos excertos da decisão recorrida acima transcritos, que
o colegiado de primeira instância apresenta, ainda, um outro fundamento, por si suficiente, para
afastar o pleito da manifestante:

No caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento apto a corroborar os dados
informados na DCTF e no DACON retificadores transmitidos após a emissão do
despacho decisório. Sua manifestação de inconformidade veio acompanhada tão
somente dos atos constitutivos da empresa, documentos de identificação do signatário e
de cópias do Darf, da DCTF, do DACON, do PER/Dcomp e do despacho decisório,
documentos estes que não comprovam efetivamente a existência de direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16168.720006/2016-08

Como se vê, não foram apresentados, junto à manifestação de inconformidade,
documentos suficientes e necessários para comprovar o direito creditório alegado, razão pela
qual o colegiado de primeira instância negou provimento ao recurso.
Há de se lembrar, por oportuno, que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170
do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação
existe na medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso – e há inúmeras decisões do CARF nesse
sentido - que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que
dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373.
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Examinando os autos, observa-se que o sujeito passivo não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem,
suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, em especial, para comprovar
que o valor apurado da COFINS, período de apuração 10/2007, é aquele alegado ou informado
em suas declarações retificadoras, ao invés daquele valor regularmente constituído pela DCTF
original.
Dessa maneira, revela-se correta a decisão recorrida quando conclui pela
improcedência da compensação realizada, pois não foram juntados, com a manifestação de
inconformidade, elementos de prova suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido,
em especial, para comprovar que o débito de COFINS, cujo pagamento a maior teria gerado o
suposto crédito invocado pela recorrente, realmente é menor do que aquele constituído na DCTF
original.
Também em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo se exime de apresentar
elementos suficientes para demonstrar o crédito alegado, restringindo-se a apresentar declarações
retificadora, mas nenhuma escrituração contábil-fiscal (Livro Diário e/ou Razão) e documentos
que a suportem, aptos para demonstrar a apuração da COFINS controvertida.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.061 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16168.720006/2016-08

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital